Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR, POR RECEIO DO JULGADOR EM INCORRER EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. LEI No 13.869/19. VACATIO LEGIS. INEFICÁCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRAZO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO EXAURIDO. INCIDÊNCIA HIPOTÉTICA 36 DA NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei passa a ter eficácia apenas quando entra em vigor, de acordo com o que dispõe o texto normativo ou observada a regra geral de quarenta e cinco dias de vacatio legis, o que não foi observado pela decisão agravada ao indeferir a penhora de ativos financeiros com fundamento na Lei no 13.869/19, já que prolatada antes que o diploma normativo entrasse em vigor.
2. Não há que se cogitar, em qualquer medida, na incursão em crime de abuso de autoridade pelo simples deferimento judicial de penhora de valores por meio eletrônico, atendendo a interesse legítimo da parte credora em processo de execução, notadamente quando já superadas as vias defensivas postas à disposição do devedor.
3. O art. 36 da nova Lei de Abuso de Autoridade não alterou, revogou, ou deu margem à subversão das disposições contidas no CPC acerca da penhora de valores por meio eletrônico, sendo que a incidência do novo tipo penal exige dolo específico disposto no art. 1o, § 1o, de modo que se pode cogitar em abuso de autoridade apenas se houver ordem judicial intencional de constrição de "quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida", com a finalidade de "prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal".
3.1. Só estaria caracterizada a prática do crime de abuso de autoridade se o excesso de penhora não fosse corrigido quando demonstrado pela parte interessada, e não se caracteriza o crime pela prolação de decisão judicial que aprecie de modo fundamentado, ainda que com divergência de outros entendimentos, a interpretação de lei ou a avaliação de fatos e provas, consoante ressalvas expressas nos arts 36 e 1o, § 2o, da Lei no 13.869/19.
4. Não se deve proceder intimação prévia do devedor, para dizer se concorda com a penhora de ativos financeiro ou indicar sem mantém em depósito valores impenhoráveis, tratando-se de hipótese de decisão inaldita altera pars, a fim de preservar a finalidade do ato de constrição e viabilizar a satisfação da dívida, conforme expressamente disposto no caput do artigo 854 do CPC.
5. Agravo de instrumento provido.